Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717832-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: MARGARIDA MARIA PEDREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Saraiva &amp; Advogados Associados S/C - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 155046607 dos autos de origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra Margarida Maria Pedreira, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA. Em suas razões recursais (ID 46543767), o agravante sustenta não existir abusividade na cláusula de eleição que fixou a Capital Federal como o foro competente para dirimir eventuais controvérsias resultantes do pacto firmado. Aponta que, ao tempo da prestação dos serviços da sociedade agravante em benefício da agravada, a sociedade prestadora estava estabelecida em Brasília/DF, o que afastaria a aplicação do art. 63, § 3o, do CPC, considerando que a escolha não chegou a ser aleatória. Portanto, protesta pela incidência do enunciado sumular n. 33 do c. STJ e do verbete sumular n. 335, do e. STF. Narra que o endereço do exequente “sempre foi em Brasília, e à época do contrato firmado com a parte, o escritório José Saraiva Advogados Associados era em Brasília, registrado desde 1999 na seccional da OAB/DF, o qual foi alterado para Salvador somente em meados de 2021”. Reúne precedentes que entende amparem a tese aventada. Requer, portanto, o deferimento da tutela de urgência para processamento regular da execução na Capital. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e manter a competência na Comarca de Brasília/DF. Preparo recolhido (IDs 46543768 e 46543769). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, figuram presentes tais requisitos. O autor/agravante optou por promover a referida ação em Brasília/DF, local estipulado no foro de eleição do contrato celebrado entre as partes. Contudo, o Juízo a quo declarou, de ofício, sua incompetência, considerando ter havido abuso de direito na previsão explicitada, haja vista a inexistência de qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Transcreva-se os seguintes trechos da decisão agravada, ad litteris: (...) Na hipótese dos autos, é fato inconteste que as partes não possuem domicílio em Brasília/DF - a autora tem domicílio em Salvador - BA e a executada também reside em Salvador - BA. Como se não bastasse, os serviços advocatícios tiveram como objeto a prestação perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Não obstante, o foro de eleição estabelecido no termo de confissão (cláusula 7a) foi Brasília/DF, de forma totalmente aleatória. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial (...) Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência (...). Portanto, por reputar “aleatória e injustificada” a previsão do foro de eleição, considera o Juízo ter havido mácula ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, LIII, da CF, a ensejar a declaração de abusividade da cláusula combatida. Por outro lado, o recorrente aduz e comprova (IDs 154668206, 154668209 – contrato social) que, desde 1999, o escritório de advocacia exequente era sediado em Brasília/DF e, mais do que isso, foi na Capital que os serviços advocatícios foram prestados em favor da executada. Tais fatos, em uma primeira análise, fazem presumir a inexistência de abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada livremente entre as partes. Sobre o tema, o agravante ainda afirma que “à época do contrato firmado com a parte, o escritório José Saraiva Advogados Associados era em Brasília, registrado desde 1999 na seccional da OAB/DF, o qual foi alterado para Salvador somente em meados de 2021”. Por se tratar de competência relativa, territorial, a declinação de ofício esta, a princípio, atrelada às disposições da súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. Ausente situação demonstrada, de plano, de escolha aleatória de foro, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, de se prestigiar, em uma primeira análise, a cláusula convencionada pelas partes. Tais argumentos apontam para o preenchimento dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os autos permaneçam no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília até definição ulterior. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, de modo a obstar o imediato declínio dos autos até o julgamento definitivo do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora